Tribunal: TJMT
Processo: 1020541-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Habeas Corpus – 1020541-59.2020.8.11.0000
PACIENTE: SERGIO CAROBA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em prol de SERGIO CAROBA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO, por decisão segregatória proferida nos autos de Prisão em Flagrante n. 1001355-35.2020.8.11.0005.
Expõem o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 15/9/2020, posteriormente convertida em prisão preventiva, por suposta prática do delito de tráfico de entorpecente.
Salienta o firmatário do mandamus, que a decisão de custódia cautelar está eivada de fundamentação, pois foi proferida com supedâneos genéricos sem preencher os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.
Sustenta que a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não tem o condão de demonstrar necessidade de encarceramento do paciente.
Enfatiza, ainda, que o paciente ostenta predicados favoráveis pois seria primário, possuidor de bons antecedentes e ocupação lícita, que lhe autorizaria, em tese, a responder o processo em liberdade.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do increpado, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir da acusada.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Pelos documentos trazidos na exordial constata-se que o paciente foi preso juntamente com Jobison Joaquim da Silva Martins Borges, em flagrante delito pelos policiais militares que em busca no veículo conduzido pelo paciente encontraram em um compartimento lateral do veículo - 60 (sessenta) tabletes de Skunk, com peso de 30 (trinta) kg de cocaína.
Foi o flagrante homologado e decretada a prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
“A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. (...) Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, tendo em conta a considerável e expressiva quantidade de substâncias entorpecentes conhecida por “Skunk”, apreendidas em posse dos autuados, extraindo daí a gravidade em concreta do delito. Verifica-se também a necessidade de se evitar que os investigados pratiquem outros crimes.. (sic. Fls. 31 – id. 1331538).
O magistrado ao homologar a prisão em flagrante transformando-a em preventiva assinalou a necessidade de garantir a ordem pública pelo abalo trazido pelo delito no meio social gerando desassossego nos moradores daquela comarca. Apontou, ainda, haver nos autos indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e grande quantidade de droga de alto teor viciante (Skunk), comprovados pelo termo de exibição e apreensão contido nos autos, conforme acima já transcrito.
A quantidade (30 kg) de skunk, por si só demonstra tamanha periculosidade da conduta realizada pelo paciente que, sendo solto poderá trazer grande abalo social na disseminação de droga de alto potencial ofensivo já que facilmente viciante.
Friso que o Skunk, segundo a wikipédia, “refere-se a variedades de Cannabis de odor mais forte e dotadas de maior concentração de substâncias psicoativas”.( https://pt.wikipedia.org/wiki/Skunk).
Diante desse panorama fático-processual, observo que os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico de droga (arts. 33, caputda Lei n.o 11.343/2006), cuja pena privativa de liberdade ultrapassa 4 (quatro) anos, portanto, significativamente grave sob o ponto de vista jurídico-processual, possibilitando ao menos nesta primeira ótica a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (...)"
Alia-se em desfavor aos argumentos do impetrante, ainda, o Enunciado 25, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, que autoriza a utilização da grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa, consoante redação abaixo colacionada:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”.
Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito, retornando-me conclusos. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator